Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DESPACHO Anote-se os novos causídicos. Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do feito, em razão do julgamento do Tema Repetitivo 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0308/2111